Tribunal: TJSP
Processo: 2193032-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. HIPOTECA NÃO REGISTRADA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. HIPOTECA NÃO REGISTRADA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade pode ser admitida para análise de matérias como a penhora de salário e alegações de fraude que demandam dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Somente podem ser apreciadas por meio da exceção de pré-executividade matérias que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, ou seja, de ordem pública, ou aquelas que não dependam de dilação probatória para sua demonstração.
4. Inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes e de ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507 do CPC.
5. Alegação de competência da Justiça Federal deve ser afastada. Caixa Econômica Federal não constou no polo passivo da ação. Impossibilidade de análise do pedido. Necessária dilação probatória. Instituto da supressio. Tema que deveria ter sido alegado no processo de conhecimento.
6. Litigância de má-fé não configurada. Inexistência de conduta temerária ou maliciosa dos agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não é o meio adequado para discussão de matérias que demandam dilação probatória ou já decididas com trânsito em julgado."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505, 507 e 803.
Jurisprudência relevante citada: n/a